Tribunal: TJMT
Processo: 1019430-77.2021.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019430-77.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IE/ Imposto sobre Exportação]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), PLANOVA PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES S.A. - CNPJ: 47.383.971/0001-21 (APELANTE), JADE THOMAZ VELOSO - CPF: 369.264.728-07 (ADVOGADO), RODRIGO ANTONIO DIAS - CPF: 268.525.248-76 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), VITALE, BICALHO E DIAS SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 27.977.626/0001-09 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), PLANOVA PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES S.A. - CNPJ: 47.383.971/0001-21 (APELADO), RODRIGO ANTONIO DIAS - CPF: 268.525.248-76 (ADVOGADO), VITALE, BICALHO E DIAS SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 27.977.626/0001-09 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a condenação ao pagamento de honorários advocatícios de forma escalonada, com redução pela metade, em execução fiscal extinta por cancelamento administrativo da CDA.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se há omissão quanto à fixação equitativa dos honorários e incorreta aplicação do art. 90, §4o do CPC ao caso concreto.

III. Razões de decidir

3. Os embargos declaratórios são cabíveis apenas nas hipóteses taxativas de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4. A aplicação do art. 90, §4o do CPC está em consonância com a jurisprudência, que admite sua incidência por analogia quando o autor reconhece a improcedência de seu pedido.

5. Não há omissão no acórdão quanto à fixação dos honorários, tendo sido expressamente afastada a apreciação equitativa em razão do elevado valor da causa.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo inadmissível seu manejo para simples reexame da causa quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
"

_________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, §§2o, 3o e 8o; 90, §4o; 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
AgInt
no REsp n. 1679689/SC, STJ; Tema 1.076/STF.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos
pelo

Es
tado de Mato Grosso

e Vitale, Bicalho e Dias Sociedade de
Advogados
contra
o acórdão proferido pela 1a Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça, que, ao julgar
os
recurso
s
de a
gravo interno
,
negou
provimento
e manteve a
sentença, conforme ementa:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CANCELAMENTO DA CDA APÓS OPOSIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE FIXAR OS HONORÁRIOS DE ACORDO COM OS PERCENTUAIS ESTIPULADOS PELO ART. 85, §§ 2o E 3o, DO CPC – RECONHECIMENTO DO PEDIDO DA PARTE EXEQUENTE – REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA METADE – POSSIBILIDADE – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM GRAU RECURSAL – AMBOS RECURSOS DESPROVIDOS.

1. É cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade, quando, acolhida a exceção de
pré
-executividade e extinta a execução fiscal.

2. Aplicação do art. 85, § 3o do CPC, com fixação em percentuais do escalonamento para cada faixa, nos termos do art. 85, § 3o, I, II e III e § 5o, do CPC. Entendimento consolidado pelo e. STJ, em recurso repetitivo (REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP, REsp 1.906.623/SP e REsp 1.906.618/SP, Tema 1.076).

3. Permite-se a redução, pela metade, da condenação em custas sucumbenciais, com embasamento no art. 90, §4o, do CPC, se ocorrer o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa pela Fazenda Pública, ainda que tal fato ocorra após apresentação da exceção de
pré
-executividade.

4. Considerando o desprovimento do primeiro apelo, impõe-se a majoração dos honorários, em desfavor do primeiro apelante, consoante disposto no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil.

5. Recursos desprovidos, sentença mantida.

O Estado de Mato Grosso e a Vitale, Bicalho e Dias Sociedade de Advogados interpuseram Embargos de Declaração contra o acórdão de ID no 222629153, que, ao julgar os recursos de apelação, manteve a condenação do Estado em honorários advocatícios, calculados com base nos percentuais escalonados de acordo com o valor econômico da causa, nos termos do art. 85, §§ 3o e 5o do CPC. A decisão também aplicou redutor de 50%, com fundamento no art. 90, § 4o, do CPC, em virtude do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa (CDA) pela Fazenda Pública após a oposição de exceção de
pré
-executividade pela parte
executada.

A Vitale, Bicalho e Dias Sociedade de Advogados, em Id. 224034152, opôs embargos de declaração
argumentando a
i
naplicabilidade do art. 90, § 4o
, afirmando que a parte

embargada
(Estado de Mato Grosso)
figurou como autora na execução fiscal, não como ré
.

Desta feita, requer que seja sanada a omissão quanto a impossibilidade de aplicação do art. 90, §4o do CPC quando ocorre a desistência do Autor/Exequente, com o consequente provimento do recurso de Apelação da Embargante.

Sem contrarrazões pelo Estado de Mato Grosso, conforme Id. 228487677.

Nos Embargos de Declaração, o Estado de Mato Grosso alega omissão no acórdão quanto à aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, postulando pela aplicação de arbitramento equitativo dos honorários advocatícios, especialmente em vista do alto valor da execução e do impacto sobre o erário público, defendendo sua tese com base no Tema 1255 em trâmite no STF.

Requer, assim, o provimento do Embargos de Declaração, com efeito infringentes,
para que seja aplicada a fixação de honorários sucumbenciais por equidade.

Por sua vez,
em sede de contrarrazões (Id. 227051686), a
Vitale, Bicalho e Dias Sociedade de Advogados sustenta a inexistência de vício que permita o arbitramento equitativo e defende a aplicação dos percentuais escalonados já fixados na decisão embargada, segundo o
CPC
. Requer o desprovimento
dos embargos
de declaração.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso e Vitale, Bicalho e Dias Sociedade de Advogados contra o acórdão proferido pela 1a Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça, que
por unanimidade
, ao julgar os recursos de a
pelação
, negou provimento e manteve a sentença

a condenação ao pagamento de honorários advocatícios de forma escalonada,
nos moldes do artigo 85 § 5o, do CPC, reduzidos pela
metade
, com fulcro no princípio da causalidade (art. 90, § 4o do CPC).

A
princípio
, cabe destacar que o
s embargos de declaração são previstos na legislação brasileira, conforme o artigo 494 do Código de Processo Civil, e suas hipóteses de cabimento estão especificadas no artigo 1.022 do mesmo diploma legal, a saber:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.
”

Com efeito, os embargos de declaração
têm como finalidade sanar obscuridade, omissão ou contradição eventualmente presentes no acórdão, especialmente no que concerne às divergências entre o dispositivo e a fundamentação.

Pois bem.
Passemos a
análise
, primeiramente, dos embargos da Vitale, Bicalho e Dias Sociedade de Advogados (1a Embargante).

Em suas razões,
a
embargante defende
a incorreta aplicação do art. 90, §4o, do CPC ao presente caso, na medida que não se trata de reconhecimento da procedência do pedido pelo Réu (empresa Executada), mas de desistência da ação pelo Autor (Estado do Mato Grosso - Embargado).

Todavia, diferentemente das razões apresentadas pelos embargantes, não se verifica no voto condutor do v. acórdão embargado a alegada premissa fática equivocada que justifique a oposição dos presentes embargos de declaração.

O voto condutor do v. acórdão aplicou corretamente o art. 90, §4o do CPC ao caso concreto, determinando a redução pela metade dos honorários advocatícios fixados. Tal dispositivo estabelece:

"Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

(...)

§4o Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade."

Embora o dispositivo mencione expressamente o "réu", sua aplicação não se restringe apenas aos casos em que a parte demandada reconhece a procedência do pedido.

A jurisprudência tem entendido que o art. 90, §4o do CPC também se aplica, por analogia, às situações em que o autor da ação reconhece a improcedência de seu pedido.

No caso, trata-se de execução fiscal em que o Estado de Mato Grosso, autor da ação, cancelou administrativamente a CDA objeto da ação executória. Tal situação se equipara, para fins de aplicação do art. 90, §4o do CPC, ao reconhecimento da procedência do pedido pelo réu.

A redução pela metade dos honorários visa justamente estimular a autocomposição e evitar o prolongamento desnecessário do litígio, seja por iniciativa do autor ou do réu.

Não faria sentido restringir esse benefício apenas aos casos em que o réu reconhece o pedido, excluindo as situações em que o próprio autor admite o descabimento de sua pretensão.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou pela aplicação analógica do art. 90, §4o do CPC em casos semelhantes “[...]. r
eduzindo-se à metade o valor da verba honorária em face do reconhecimento do pedido de extinção da execução pelo
excepto
pouco após a formulação da exceção
[...]. (
AgInt
no REsp n. 1679689/
SC ,
Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, j. em 17.06.2019).

Portanto, não há que se falar em premissa fática equivocada no voto condutor do v. acórdão embargado. A aplicação do art. 90, §4o do CPC ao caso concreto está em consonância com a jurisprudência sobre o tema e atende à finalidade da norma.

Por sua vez, o

Estado de Mato Grosso (2a embargante),
ao opor Embargos de Declaração, defende que houve omissão quanto à fixa
ção equitativa dos honorários.

Todavia, diferentemente das razões apresentadas pelo
2°
embargante,
a alegação de omissão não se sustenta, uma vez que a questão relativa à condenação em honorários advocatícios foi expressamente enfrentada no acórdão embargado.

O acórdão é claro ao estabelecer que o Tema 1.076 do STF, que trata das hipóteses em que a fixação dos honorários pode ocorrer de forma equitativa, somente é cabível quando, havendo ou não condenação, o valor da causa ou o proveito econômico for inestimável ou irrisório (muito baixo).

Nesse contexto, cabe citar novamente as teses firmadas no referido paradigma:

“I)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

II) apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. (REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP, REsp 1.906.623/SP e 1.906.618/SP -- Relator Min. Og Fernandes - Tema 1.076)”
(destaquei)

Na hipótese dos autos,
não há que se falar na fixação dos honorários de sucumbência com base no § 8o do art. 85 do CPC, uma vez que o valor da causa foi claramente estabelecido em R$ 1.232.354,15, configurando alto valor de condenação. Portanto, o arbitramento deve ocorrer conforme o § 2o e o inciso II do § 3o do art. 85 do CPC.

Além disso, foram consideradas as especificidades do presente caso, incluindo a complexidade da matéria e o critério de escalonamento,
visto que já houve ponderação sobre o mínimo legal, previsto no inciso II do § 3o do art. 85 do CPC.

Quanto às insurgências relacionadas ao sobrestamento do feito em razão da existência do Tema 1.255 do STF, verifica-se que não há qualquer determinação de sobrestamento nacional dos processos relacionados ao respectivo tema, não sendo uma consequência automática e necessária, pois essa decisão é discricionária ao relator do recurso extraordinário.

Afinal, a mera existência de um tema afetado à repercussão geral no STF não tem o condão de suspender todas as demandas individuais que tratem da aplicação da lei ou do ato normativo questionado.

No mais, o acórdão apreciou as principais questões submetidas a julgamento, ainda que eventualmente não tenha feito referência expressa a específico dispositivo legal. Portanto, considera-se
prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se que é pacífico no col. Superior Tribunal de Justiça que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, min. Felix Fischer, DJ 8/5/2006).

Portanto, não há omissão, contradição ou obscuridade a ser
em
sanada
s
no acórdão embargado. O que
ambos os embargantes
pretende
m
é a rediscussão do mérito, o que não é cabível por meio de Embargos de Declaração.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PRECEDENTES DO STJ – APLICABILIDADE DA SÚMULA N. 106 DO STJ – DECISÃO MANTIDA – OMISSÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – INCONFORMISMO COM O RESULTADO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, omissão, contradição ou erro material, consoante disposição do artigo 1.022 do CPC.

2.
Inexistência de vícios no acórdão que justifiquem a modificação da decisão embargada, visto que o acórdão abordou de forma clara e coerente todos os pontos necessários para sua conclusão.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(N.U 1023844-76.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/07/2024,
Publicado
no DJE 25/07/2024) [
g.n
.]”

Posto isso, conclui-se que aquilo que as partes embargantes consideram como omissão é, na realidade, irresignação, evidenciando que sua pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Por fim, f
ica
m
a
s
parte
s

Embargantes
advertida
s
que a renovação de
aclaratórios
com claro intuito de rediscussão do julgado serão tidos como protelatórios, com aplicação da multa que cuida o art. 1.026, § 2o, do CPC.

Diante do exposto,
conheço

ambos
os embargos de declaração
,
por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO
-
OS
,
em sua totalidade, mantendo o v. acórdão inalterado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025